Tribunal: STF
Processo: AP 2089
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

 Trata-se de Ação Penal autuada em face de TIARA DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c o art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 1/8/2024, determinei a citação pessoal da ré para apresentação de defesa prévia (eDoc. 65), que foi cumprido em 12/8/2024 (eDoc. 73).  
Em 20/8/2024, a Defensoria-Publica da União apresentou defesa prévia (eDoc. 74). 
Em 10/9/2024, a Procuradoria-Geral da República propôs o Acordo de Não Persecução Penal à ré TIARA DOS SANTOS (eDoc. 85).
Em 11/9/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré TIARA DOS SANTOS e revoguei a prisão preventiva imposta em desfavor da acusada (eDoc. 92), apresentando condições (eDoc. 86).
No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo. 
Em 2/12/2025, o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR comunicou “que a executada não foi localizada para dar continuidade ao cumprimento das condições acordadas” (eDoc.129).
Em 18/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “rescisão do ANPP firmado com a ré Tiara dos Santos, retornando o presente feito ao seu trâmite regular” (eDoc.138).
Em 19/12/2025, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal, bem como restabeleci medidas cautelares. Além disso, adverti que  descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicaria a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP (eDoc. 140). 
Em 8/1/2026, o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba determinou a intimação pessoal da ré acerca da decisão e do restabelecimento das medidas cautelares (eDoc. 149). 
Em 9/4/2026, o  Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba informou que, após a realização de diligências para efetuar o cumprimento do mandado, a ré não foi localizada (eDoc. 150).

Em 22/4/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela “decretação da revelia da ré Tiara dos Santos e pela intimação da Defensoria Pública da União para que informe se subsiste interesse na inquirição das testemunhas arroladas na resposta à acusação” (eDoc. 166), o que acolhi.
A Defensoria Pública da União informou a “ausência de interesse na oitiva das testemunhas indicadas na denúncia, cujo arrolamento foi reprisado na resposta à acusação (Peça ID: 10a7b755)”. Por fim, tendo em vista a manifestação da Procuradoria-Geral da República no sentido “do abandono de fato da defesa”, requereu a avaliação sobre “a pertinência de expedir ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para que tome conhecimento do ‘abandono de fato da defesa’ apontado pelo Senhor Procurador-Geral da República e, se for o caso, adote as providências que eventualmente julgar cabíveis, tendo em vista a norma prevista no artigo 265, caput, do Código de Processo Penal” (eDoc.170).

É o relatório. DECIDO.

Em 11/9/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré TIARA DOS SANTOS, tendo delegado ao  Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo. 
 Em 4/12/2025, determinei a intimação do advogado regularmente constituído pela ré, tendo em vista que o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR comunicou “que a executada não foi localizada para dar continuidade ao cumprimento das condições acordadas”, entretanto, a Defesa não foi localizada. 
Em 19/12/2025, após a manifestação da Procuradoria-Geral da República, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal, bem como restabeleci medidas cautelares em face de TIARA DOS SANTOS.
  Em 28/4/2026, em virtude da informação do referido Juízo no sentido de que ré não foi localizada para intimação pessoal, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República, decretei a revelia da ré, bem como nomeei a Defensoria Pública da União para patrocinar sua defesa.
Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, “é de rigor a decretação de sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. Além disso, diante da impossibilidade de localização do advogado constituído pelos meios de comunicação fornecidos, configura-se o abandono de fato da defesa” (eDoc.166).
Do exame dos elementos acostados aos autos, verifica-se a ocorrência de abandono de fato da defesa técnica, evidenciado pela ausência injustificada de atuação do advogado constituído em atos processuais relevantes, circunstância que compromete a regularidade da representação da ré.

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado pela Defensoria Pública da União e DETERMINO que se comunique à Ordem dos Advogados do Brasil, para que tome ciência dos fatos narrados e adote as providências que entender cabíveis.
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente